Tribunal: TJMT
Processo: 1040012-84.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER CARLOS ARAUJO DA SILVA - CPF: 021.569.151-21 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

Recurso Inominado:

1040012-84.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

EDER CARLOS ARAUJO DA SILVA / BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ESTORNO REALIZADO PELO BANCO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de
Ação
em que o Recorrido
afirma que em 01/11/2022 quitou sua fatura de cartão de crédito utilizando boleto bancário, contudo na mesma data houve o desconto automático do valor de R$ 314,74 (trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), e em 11/11/2022 foi descontado, pelo Banco Recorrente, indevidamente a quantia de R$ 71,53 (setenta e um reais e cinquenta e três centavos), referente a mesma fatura já quitada
. Pugna, assim, pela condenação do Recorrente à devolução, em dobro, dos valores descontados em duplicidade, bem como indenização pelos danos morais suportados.

2.

Cabe à parte ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

3.

Em que pese as alegações autorais, verifica-se nos autos que o Recorrente logrou êxito em comprovar que o desconto indevido ocorreu devido ao autor não ter cancelado o pagamento em débito automático da fatura do cartão, tendo efetuado o seu pagamento por meio de boleto. Ademais, comprovou ainda que foi realizado o estorno do valor de R$ 386,27 (trezentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) na conta do autor.

4.

Dessa feita, tendo havido o estorno dos valores referentes ao pagamento em duplicidade da fatura, não há que se falar em repetição de indébito, nem tampouco em configuração de ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização a título de danos morais.

5.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação
em que o Recorrido
afirma que em 01/11/2022 quitou sua fatura de cartão de crédito utilizando boleto bancário, contudo na mesma data houve o desconto automático do valor de R$ 314,74 (trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), e em 11/11/2022 foi descontado, pelo Banco Recorrente, indevidamente a quantia de R$ 71,53 (setenta e um reais e cinquenta e três centavos), referente a mesma fatura já quitada
. Pugna, assim, pela condenação do Recorrente à devolução, em dobro, dos valores descontados em duplicidade, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar as partes reclamadas, de forma solidária, a restituir em dobro a quantia de R$ 314,74 (trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), descontado em /11/2022, e R$ 71,53 (setenta e um reais e cinquenta e três centavos), descontado em 10/11/2022, fixo correção monetária, indexada pelo INPC, cumulado com juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizados a partir dos descontos indevidos.

2. Condenar o polo passivo, de forma solidária, na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação.

3. Conceder ao polo ativo os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso..

O Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado
pugnando pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de provimento do recurso interposto pelo Banco Recorrente.

As cobranças indevidas efetuadas nos dias 01/11/2022 e 11/11/2022 são fatos incontroversos nos autos, porquanto admitidos pela instituição bancária, ora Recorrente.

Ocorre que a instituição bancária não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa.

Ao revés, o extrato colacionado junto à peça defensiva comprova o estorno integral do valor de
R$ 386,27 (trezentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) no da11/11/2022, antes do ajuizamento da presente ação.

Aliás, ressalta-se que o consumidor omitiu o fato de o valor pago em duplicidade ter sido integralmente devolvido pelo Banco Recorrente, tanto é que postulou pela devolução, em dobro, do montante cobrado indevidamente.

Por fim, não restou comprovado que o fato vivenciado pelo Recorrido tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão mero aborrecimento.

Destarte, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in re ipsa
”. Sendo assim, caberia ao Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa BANCO DO BRASIL S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023